Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO TJDFT 12/2019. NOVA DENOMINAÇÃO E COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RESSALVA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA INCAPAZ TEMPORARIAMENTE. IRDR 03. APLICABILIDADE.
1. A Resolução TJDFT n. 12/2019 dispõe acerca da nova denominação da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem assim sobre sua competência para ações versando sobre saúde, propostas em face do Distrito Federal, ressalvada, dentre outros, a competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública. Assim, como a parte autora da demanda é pessoa maior e absolutamente capaz, tanto assim que a ela foi requerido curador especificamente para o feito, aplicam-se as teses lançadas no IRDR n. 03, que é precedente qualificado.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o do 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.